Tribunal: TJDFT
Processo: 0732386-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Conflito negativo de competência. Revisão de alimentos ajuizada por parte menor de idade, cuja guardiã é domiciliada na QS 6 do Areal. Competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
1. A QS 6 do Areal, local do domicílio da guardiã do autor, faz parte da RA de Arniqueira que, nos termos Res. TJDFT 4/08, com a redação dada pela 5/21, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
2. Declarou-se a competência da 1a Vara Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras – Juízo suscitado.